Tribunal: TJDFT
Processo: 0711245-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711245-02.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO ALVES BARBOSA, MAIRO GROSSI MORATO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CELSO ALVES BARBOSA, MAIRO GROSSI MORATO D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas por ambas as partes em contrarrazões, intimem-se ambos os recorrentes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora